Tribunal: TJDFT
Processo: 0750859-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO. TAXA SELIC. EC 113/2021. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. ALEGADO ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que determinou a atualização do débito em cumprimento de sentença com aplicação da Taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado até novembro de 2021, conforme previsto na EC 113/2021 e na Resolução 303/2019 do CNJ.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito configura anatocismo ou excesso de execução; e (ii) estabelecer se o art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ é inconstitucional por violação ao art. 167, I, da Constituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A vedação à capitalização, prevista no Decreto 22.626/1933 e na Súmula 121 do STF, aplica-se ao âmbito contratual privado. A Selic, contudo, possui natureza legal e constitucional, voltada à atualização de débitos públicos e prevista na EC 113/2021, sendo inaplicáveis as limitações do direito contratual.
4. Não há violação ao art. 167, I, da Constituição. Encargos decorrentes de condenações judiciais não constituem programas ou projetos, mas obrigações acessórias do ente federado, já previamente consideradas na elaboração orçamentária.
5. A Resolução 303/2019 do CNJ não cria nova obrigação financeira, mas regulamenta a aplicação da EC 113/2021, dentro da competência normativa atribuída pelo art. 107-A do ADCT, alterado pela EC 114/2021. Precedentes desta Corte reafirmam a regularidade da norma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “A aplicação da Taxa Selic, de forma simples e prospectiva, sobre o montante consolidado do débito até novembro de 2021, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução 303/2019 do CNJ, não configura anatocismo. O art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ não viola o art. 167, I, da Constituição e limita-se a regulamentar a metodologia de atualização instituída pela EC 113/2021.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto 22.626/1933, art. 4o; Emenda Constitucional 113/2021, art. 3o; Constituição Federal, art. 167, I; art. 164-A; Resolução CNJ 303/2019, art. 22, §1o; EC 114/2021, alteração do art. 107-A do ADCT; CPC, art. 1.007, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF: RE 1514574; ARE 1500273 ED; RE 1497549; e TJDFT: Acórdãos 1765733; 1817723; 1922789; 1892962.